Tribunal: TJPA
Processo: 0802858-33.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802858-33.2021.8.14.0401

RECORRENTE: EDUARDO ROCHA DE MIRANDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Eduardo Rocha de Miranda contra decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal. O recorrente alegou ausência de indícios suficientes de autoria e requereu sua impronúncia. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do réu, notadamente a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; e (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, não sendo necessário juízo de certeza.

4.

A materialidade do crime está comprovada pelos laudos periciais de local de crime e necropsia.

5.

A autoria é corroborada por testemunha presencial ouvida em juízo, cujo depoimento foi claro e harmônico com os demais elementos probatórios.

6.

O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede o juízo togado de afastar qualificadoras que não sejam manifestamente improcedentes ou inverossímeis.

7.

A qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CPB encontra amparo nos autos, considerando que o réu teria se valido de simulação para atrair a vítima, efetuando os disparos enquanto ela estava de costas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, IV.
Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de precedentes no voto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso interposto por EDUARDO ROCHA DE MIRANDA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, data da sessão do plenário virtual.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDUARDO ROCHA DE MIRANDA, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, o recorrente aduziu, em síntese, que a decisão de pronúncia não encontra respaldo nos elementos de prova constantes dos autos. Alegou a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, sustentando a fragilidade dos depoimentos testemunhais que embasaram a pronúncia. Defendeu a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate como justificativa para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pleiteando, ao final, sua impronúncia. De forma subsidiária, postulou pelo decote da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, IV, do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.
Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, com a devida síntese dos fatos constantes dos autos.

Na decisão de pronúncia, narrou-se que, no dia 08 de fevereiro de 2021, por volta das 22h30, na Vila Boa Esperança, nº 13, Passagem Ex-Combatentes, Bairro Condor, nesta capital, Lucas Kleidson Cunha da Silva foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local.

Consta que o denunciado, Eduardo Rocha de Miranda, teria se dirigido ao local onde a vítima comercializava entorpecentes, sob o pretexto de adquirir droga. Após simular interesse na compra de “pó”, e quando a vítima virou-se para buscar a substância, o denunciado teria sacado uma arma de fogo e efetuado vários disparos contra ela, empreendendo fuga em seguida. A materialidade encontra-se demonstrada pelos laudos de Perícia de Local de Crime com Cadáver e de Necropsia Médico-Legal, e a autoria foi atribuída ao réu por testemunha presencial, ouvida em juízo.

São os fatos.

DO MÉRITO

O recorrente sustentou a inexistência de lastro probatório mínimo quanto à autoria, alegando que a decisão de pronúncia foi fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e em declarações frágeis, insuficientes para ensejar sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Aduziu, ainda, que o princípio do in dubio pro societate não poderia ser utilizado como fundamento para suprir a fragilidade das provas, requerendo a impronúncia ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a vítima de se defender.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia observou os limites do artigo 413 do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da existência do crime e da suficiência de indícios de autoria.”

A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas tão somente indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, o que foi satisfeito no presente caso.

Conforme se depreende dos autos, uma testemunha ocular foi ouvida em juízo e relatou ter presenciado o momento em que o recorrente efetuou os disparos contra a vítima. A narrativa da testemunha foi clara, coesa e está em consonância com os demais elementos de prova, inclusive os laudos periciais acostados aos autos.

O princípio da soberania dos veredictos do Júri (art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal) impõe que o juízo togado se limite a verificar a admissibilidade da acusação, não lhe competindo a valoração exauriente da prova. Eventuais contradições, fragilidades ou dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Tribunal Popular, a quem compete o juízo definitivo de absolvição ou condenação.

Nesse sentido, cabe transcrever novamente o art. 413 do CPP:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da existência do crime e de indícios suficientes de autoria.”

Assim, constatando-se que a prova da materialidade é incontestável — demonstrada pelos laudos técnicos — e os indícios de autoria estão presentes, a pronúncia mostra-se adequada.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

O recorrente requereu, de forma subsidiária, o decote da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, IV, do CPB, relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Sobre esse ponto, também não assiste razão à Defesa.

Consta dos autos que a vítima foi atingida pelos disparos enquanto estava de costas, após ser induzida a buscar a substância entorpecente, acreditando tratar-se de uma transação de drogas. Tal circunstância evidencia que a ofensiva se deu de modo sorrateiro e inesperado, impossibilitando qualquer reação por parte da vítima, o que justifica a incidência da referida qualificadora.

Nos termos do entendimento consolidado, as qualificadoras somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou inverossímeis, o que não se verifica na espécie. A dúvida ou divergência quanto à caracterização da qualificadora deve ser solucionada pelos jurados, nos termos do artigo 121, §2º, IV, do CPB:

“Art. 121, § 2º - Se o homicídio é cometido:
[...]
IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;”

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos, em consonância com o artigo 413 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 22/10/2025